Tribunal: TJES
Processo: 5000024-58.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-58.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WATCH SHOP LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000024-58.2025.8.08.0004

ORIGEM: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: WATCH SHOP LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE). SUSPENSÃO DE CONTA DE VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DE FORMA IRREGULAR (RÉPLICA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RÉ/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FERRAMENTA DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). A parte autora/recorrida ingressou com a presente ação alegando em síntese, que tem vínculo contratual com as requeridas, para comercialização de produtos na plataforma por elas administradas. Aduz que teve sua conta suspensa de forma arbitrária, por supostamente não respeitar políticas de propriedade intelectual e comercializar produtos de maneira irregular, com suspeita de se tratar de réplica, razão pela qual pretende a reativação da conta digital criada no sistema virtual das requeridas.

(2) A sentença julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de confirmar, a tutela concedida no ID 61397166 e CONDENAR, solidariamente, EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO a reativarem a conta da autora WATCH SHOP LTDA, na plataforma Mercado Livre, facultando-lhes, se este for o caso, a suspensão unicamente no que diz respeito aos anúncios controvertidos, de forma pontual, mantendo, assim, a livre comercialização de outros produtos na referida plataforma, pelo autor, visando evitar macular a reputação e as condições ostentadas pela empresa requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil – CPC.”

(3). Em sede recursal, a requerida, ora Recorrente, alega regularidade em sua conduta nos termos contratuais, pugnando pelo provimento do recurso e a improcedência dos pedidos.

(4). Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos. Verifico que a parte autora mantém contrato de prestação de serviços com as requeridas para comercialização de seus produtos na plataforma digital por elas operadas, e teve sua conta suspensa pelo motivo de supostamente vender produtos de forma indevida (réplica) em outras plataformas (ID 17601931), o que afrontaria a política normativa estabelecida pelo Mercado Livre para o devido uso do sistema, contudo, não apresenta qualquer prova para subsidiar sua tese.

(5). Comungo do mesmo entendimento proferido pela sentença recorrida, que afastou as alegações das requeridas, por considerar que não foi produzida prova em contrário que tornasse sua conduta legítima:
“A requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de demonstrar que a suspensão foi motivada por den
ú
ncias e evid
ê
ncias mais fortes de conduta il
í
cita por parte do autor. Tampouco apresenta concretamente as postagens/publicações ou an
ú
ncios de objetos vendidos que estivessem em desacordo com as regras de utilização, afirmando de forma gen
é
rica que suspendeu por segurança dos demais clientes.”

(6). A responsabilidade das recorrentes deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que a suspensão da conta mantida pela recorrida sem motivação plaus
í
vel, acarretou ato ilícito e falha na prestação dos serviços na plataforma gerida pelas Recorrentes (
marketplace
e meio de pagamento), impondo-se a imediata reativação.

(7).

Neste sentido, torna-se necessário afastar a pretensão recursal, na medida em que inexiste prova concreta para a manutenção da suspensão da conta da requerida, dever este ao qual os recorrentes não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II do CPC, e portanto, ante a ausência de provas, não será possível a reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)